Tribunal: TJBA
Processo: 0361372-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361372-05.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. e outros Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, ANA CAROLINA MOSTACO APELADO: ANTONIO ROQUE DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s):MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA. CLÁUSULA CONDICIONANTE DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS AO INÍCIO DE OBRAS. RESCISÃO UNILATERAL POR INADEQUAÇÃO DA ÁREA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de alugueres e encargos locatícios, em contrato de locação não residencial firmado para instalação de antena de telefonia móvel, no qual havia cláusula condicionando o pagamento à realização de obras que nunca foram iniciadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença foi ultra petita ao abordar a ausência de comprovação dos impedimentos municipais; (ii) são devidos aluguéis no período em que as locatárias mantiveram a posse do imóvel, considerando a existência de cláusula que condicionava o início dos pagamentos à realização de obras; (iii) é adequado o percentual de honorários advocatícios fixado em 16%. III. Razões de decidir 3. Não se vislumbra julgamento ultra petita quando o juízo, ao fundamentar sua decisão, analisa argumentos apresentados na contestação, como a ausência de comprovação dos impedimentos municipais para realização das obras. 4. A interpretação conjunta das cláusulas contratuais que previam a renúncia do locador aos aluguéis antes da construção, combinadas com a prerrogativa unilateral da locatária de alegar a inadequação da área para resolução do contrato, evidencia desequilíbrio contratual e contraria os princípios de equidade e proporcionalidade. 5. Não é razoável que a locatária mantenha a posse do imóvel por mais de um ano para então alegar genericamente sua inadequação, sem apresentar justificativa técnica ou comprovação objetiva, comportamento que contraria a boa-fé objetiva. 6. O percentual de 16% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC, notadamente o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e importância da causa, que se estendeu por mais de 10 anos. 7. Merece reparo apenas o termo inicial da obrigação de pagar os aluguéis, que deve ser fixado no quinto dia útil de fevereiro de 2012, primeiro mês subsequente à assinatura do contrato e transmissão da posse às locatárias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer como termo inicial da obrigação o quinto dia útil de fevereiro de 2012, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. Em contratos de locação não residencial, a cláusula que condiciona o pagamento de aluguéis ao início de obras não exime o locatário de sua obrigação quando este mantém a posse do imóvel por longo período e posteriormente alega genericamente a inadequação da área sem comprovação, sob pena de configurar desequilíbrio contratual e violação à boa-fé objetiva." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0361372-05.2013.8.05.0001, sendo Apelantes Claro S/A e Claro Telecom Participações S/A e Apelado Antônio Roque dos Santos Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator